Tribunal: CARF
Processo: 11836.720008/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 11/03/2011
AUTODEINFRAÇÃO.NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade quando o auto de infração preenche os requisitos legais, o processo administrativo proporciona plenas condições à interessada de contestar o lançamento e inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 142 do CTN ou nos artigos 10 e 59 do Decreto 70.235, de 1972.
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA SOB CUSTÓRIA DO TRANSPORTADOR. DIVERGÊNCIA VERIFICADA NA CONFERÊNCIA FINAL DE CARGA. FALTA DE MERCADORIA REGISTRADA NO MANIFESTO.
Presume-se extraviada a mercadoria registrada no manifesto e não encontrada na conferência de carga, em procedimento de Vistoria Aduaneira. Art. 60, inc. II, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 37/1966. Incidência de tributos devidos na importação e multa prevista no art. 702, inciso III, alínea c do Decreto 6.759/2009.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11836.720008/2011-41
ACÓRDÃO
3003-002.547 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAN CARGO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 11/03/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade quando o auto de infração preenche os
requisitos legais, o processo administrativo proporciona plenas condições à
interessada de contestar o lançamento e inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 142 do CTN ou nos artigos 10 e
59 do Decreto 70.235, de 1972.
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA SOB CUSTÓRIA DO
TRANSPORTADOR. DIVERGÊNCIA VERIFICADA NA CONFERÊNCIA FINAL DE
CARGA. FALTA DE MERCADORIA REGISTRADA NO MANIFESTO.
Presume-se extraviada a mercadoria registrada no manifesto e não
encontrada na conferência de carga, em procedimento de Vistoria
Aduaneira. Art. 60, inc. II, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 37/1966. Incidência de
tributos devidos na importação e multa prevista no art. 702, inciso III,
alínea "c" do Decreto 6.759/2009.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.547 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720008/2011-41
2

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.03/07), lavrado para a exigência
de tributos incidentes na importação e multa decorrente de extravio de carga, com base no art.
702, inciso III, alínea “c”, do RA (Decreto n° 6.759/09), imposta ao transportador, com base no art.
60, §2°, I do Decreto-lei n° 37/66.
Por bem descrever os fatos ocorridos e os argumentos expostos na Impugnação,
adoto o relatório da decisão recorrida, o qual transcrevo, a seguir:
Conforme TERMO DE VISTORIA ADUANEIRA EQMAN 11/0007, fls. 25 e seguintes,
foi apurada pela fiscalização a falta de mercadorias durante o procedimento de
importação.
A mercadoria amparada pelo MAWB 549 2098 1472 HAWB 308392 foi recebida e
armazenada pelo depositário INFRAERO com a indicação de divergência de
volumes. Constatou o depositário a chegada de 6 volumes enquanto o
conhecimento aéreo indicava o transporte de 10 volumes.
Realizado o procedimento de Vistoria Aduaneira, fls. 25 a 27, a fiscalização
imputou a responsabilidade pela falta de mercadorias ao transportador LAN
CARGO SA.
Através do presente Auto de Infração, foram lançados os tributos incidentes,
relativos aos volumes extraviados, notadamente o II, o IPI, o PIS e o COFINS.
Também foi lançada a multa por extravio de mercadoria do art. 702, III, “c” do RA
de 2009 (Decreto n° 6.759/09).
Intimada em 23/03/2011, fl. 05, a interessada apresentou impugnação e
documentos em 15/04/2011, juntados às fls. 32 e seguintes, alegando, em
síntese:
1. Alega a inexistência de extravio de carga. Afirma que recebeu a carga
consolidada, com 400 volumes e 10.787,8 kg. Afirma que a diferença só foi
detectada após a desconsolidação. Afirma que a diferença de peso
detectada no HAWB, de 13,4 kg, representa apenas 0,12% do total da
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.547 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720008/2011-41
3
carga. Afirma que essa diferença é ínfima e dentro da margem de erro de
qualquer balança. Alega que não foi constatada na Vistoria Aduaneira
avaria ou indício de violação na embalagem da mercadoria que possa
indicar subtração da carga. Afirma que a diferença é de responsabilidade do
agente de cargas, e que o transportador presta as informações com base
unicamente no conhecimento aéreo por ele emitido.
2. Afirma que a cobrança deste Auto de Infração deve ser direcionada ao
agente de cargas. Discorre sobre o papel do agente de cargas. Afirma não
haver relação direta entre o transportador e o consignatário da carga, mas
apenas entre o transportador e o agente de carga. Alega que o
transportador não poderia checar a precisão dos dados informados pelo
agente de carga, pois isso inviabilizaria essa modalidade de transporte. Cita
os artigos 1, 7-1, 10-1 e 10-2 do Protocolo de Montreal (Decreto n°
5.910/2006). Cita o art. 239 do Código Brasileiro de Aeronáutica e o art. 10
da Convenção de Varsóvia. Cita ainda o art. 745 do Código Civil. Afirma que
o agente de cargas é responsável em relação ao transportador por
indicações e declarações no conhecimento aéreo.
3. Discorre sobre a responsabilidade por extravio de carga no RA de 2009.
Cita o art. 660 e 661, II do RA de 2009. Alega que não se constatou indício
de violação de volume. Alega que a Vistoria Aduaneira constatou que os
volumes entregues ao transportador foram desembarcados intactos.
Reafirma que a Aduana deveria responsabilizar o agente de cargas pelo
extravio.
4. Alega a não ocorrência do fato gerador dos tributos cobrados. Alega que
não houve entrada dos produtos estrangeiros em território nacional, não
ocorrendo, portanto, o fato gerador dos tributos cobrados. Reafirma que a
carga não foi embarcada por erro do agente de carga. Cita jurisprudência
judicial sobre o tema.
5. Alega que a presunção legal prevista na norma admite prova em
contrário. Cita doutrina sobre o tema. Alega que a possibilidade de
impugnar o Auto de Infração prova que a presunção é relativa. Alega que
fez prova cabal e inequívoca contrária à presunção.
6. Alega a nulidade do Auto de Infração. Afirma que o Auto de Infração não
apresenta qualquer prova ou informação concreta da falta de mercadoria.
Cita o art. 9 e 10 do PAF (Decreto n° 72.235/72). Alega que os incisos III a V
do art. 10 foram ignorados.
7. Alega vício formal do Auto de Infração. Alega a falta de elementos
essenciais e a preterição do direito de defesa. Cita doutrina sobre o tema.
Cita jurisprudência administrativa sobre o tema. Cita o art. 60, II e §§ 1° e
2°, I do Decreto-lei n° 37/66. Reafirma a tese do erro de expedição. Cita
doutrina e jurisprudência judicial sobre o tema. Cita o art. 2° do PAF. Cita o
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.547 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720008/2011-41
4
art. 7° da Lei n° 9.784/99. Cita doutrina sobre o tema. Cita jurisprudência
sobre formalidades do lançamento.
8. Requer, por fim, que seja reconhecida a nulidade do presente Auto de
Infração.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 17a Turma da DRJ em São Paulo/SP, nos termos do Acórdão
no 16-89.191, de 27/08/2019 (fls.75/82), que, por unanimidade de votos, concluiu pela
improcedência da Impugnação apresentada, mantendo integralmente o lançamento efetuado, nos
termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 11/03/2011
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE.
Nos termos da legislação aduaneira, a responsabilidade pelos tributos apurados
em relação a extravio de mercadoria armazenada será de quem lhe deu causa.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.123/133), o qual requer,
em suma, a reforma da decisão recorrida e a cancelamento do Auto de Infração, em razão da
ausência de pressuposto fático de extravio. Pugna, pela nulidade do Auto de Infração, sob
alegação de inexistência de prova da infração imputada.
Ao final, requer:
IV. DOS REQUERIMENTOS FINAIS
Diante de todo exposto, requer a Recorrente a reforma do acórdão proferido pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal em São Paulo, bem como crédito
tributário seja extinto na sua integralidade, nos termos das razões de fato e de
direito aqui expostas.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.547 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720008/2011-41
5
O recorrente foi intimado da decisão de piso 28/10/2019 (fl.85) e protocolou
Recurso Voluntário em 21/11/2019 (fl.87) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33,
do Decreto 70.235/72.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Do lançamento:
Como relatado, na data de 10/03/2011, após Conferência Final de Manifesto de
Carga, foi constatado que o conhecimento de carga aérea MAWB 549 2098 1472 HAWB 308392,
com registro no MANTRA, indicava 10 (dez) volumes, enquanto o depositário, ao efetuar o
armazenamento da carga, acusou o recebimento de 06 (seis) volumes.
Na Conferência Final de Manifesto a INFRA ERO registrou o armazenamento parcial
da carga, faltando 04 (quatro) volumes contendo um total de 163 (cento e sessenta e três) peças
do tipo placas (módulos) de memória, correspondente as faturas 00699494, 00699495, 00699500
e 00699504, e com peso total inferior ao manifestado no MANTRA, e que não deu causa ao
extravio. A transportadora manifestou 10 volumes no conhecimento, mas entregou apenas 06
para armazenamento e o importador não declarou nada.
Em princípio, entendo ser oportuno trazer à referência a peça que inaugurou os
autos deste processo administrativo, qual seja, o Termo de Vistoria Aduaneira de fls.25/27, que
instruiu
a
lavratura
do
Auto
de
Infração,
nos exatos termos previstos no Decreto no 4.543/2002:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.547 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720008/2011-41
6

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.547 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720008/2011-41
7

A Autoridade Fiscal conclui que o extravio da mercadoria ocorreu antes de serem
entregues ao fiel depositário, vez que as informações prestadas pelo depositário foram
confirmadas pelo transportador, de modo a caracterizar a responsabilidade do transportador pelo
extravio da carga, nos termos do art. 60, inciso II, §§ 1o e 2o , do Decreto-lei no 37/66.
Neste temos, foi lavrado Auto de Infração, objeto dos autos em desfavor do
transportador (art. 60, § 2o , inc. II, do Decreto-lei no 37/66), para exigência de tributos incidentes
na importação, que incidiria sobre a mercadoria faltante e multa prevista no art. 702. inciso III,
alínea "c" do RA/2009 (Decreto no 6.759/2009), abaixo transcritos:
Decreto no 6.759, de 05 de fevereiro de 2009
Art. 702. Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao valor do imposto
incidente sobre a importação da mercadoria ou o que incidiria se não houvesse
isenção ou redução (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 106, caput):
(...)
III - de cinqüenta por cento:
(...)
c) pelo extravio de mercadoria, inclusive o apurado em ato de vistoria aduaneira;
(grifou-se)

Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.547 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720008/2011-41
8
Art.60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
I - dano ou avaria - qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou seu envoltório;
II – extravio - toda e qualquer falta de mercadoria, ressalvados os casos de erro
inequívoco ou comprovado de expedição. (Redação dada pela Lei no 12.350, de
2010)
§ 1o Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às mercadorias
extraviadas na importação serão exigidos do responsável mediante lançamento
de ofício. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o, considera-se responsável: (Incluído pela
Lei no 12.350, de 2010)
(...)
II - extravio - toda e qualquer falta de mercadoria, ressalvados os casos de erro
inequívoco ou comprovado de expedição.
§ 1o Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às mercadorias
extraviadas na importação serão exigidos do responsável mediante lançamento
de ofício.
§ 2o Para os efeitos do § 1o , considera-se responsável:
I - o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da descarga
da mercadoria no local ou recinto alfandegado, observado o disposto no art. 41;
ou
II – o depositário, quando o extravio for constatado em mercadoria sob sua
custódia, em momento posterior ao referido no inciso I. (Incluído pela Lei no
12.350, de 2010)
§ 3o Fica dispensado o lançamento de ofício de que trata o § 1o na hipótese de o
importador ou de o responsável assumir espontaneamente o pagamento dos
tributos. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010). (grifou-se)
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pelo recorrente.
III – Da nulidade do Auto de Infração:
O recorrente defende que “o auto de infração deve ser declarado nulo, tendo em
vista a ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, não apenas pela deficiência do
conjunto probatório, mas em razão do cerceamento de defesa, o que impediu que a Recorrente
pudesse se defender, nos termos da legislação, da suposta infração cometida”.
Sem razão o recorrente nesse ponto.
Observa-se nos autos que a autuação foi fundada no Termo de Vistoria EQMAN
11/0007 de fls. fls.25/27, lavrado em 10/03/2010, no qual foi constatada a falta da totalidade da
carga constituída de 04 volumes contendo um total de 163 peças do tipo placas (módulos) de
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.547 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720008/2011-41
9
memória, correspondentes as faturas 00699494, 00699494, 00699500 e 00699504. No referido
termo, está descrita com detalhes a conduta comissiva ou omissiva que ensejou a infração
autuada, bem como o enquadramento legal utilizado para a responsabilização do transportador.

Do seu exame, verificamos que todos os requisitos estabelecidos no art. 142 do CTN
e no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, foram observados. A motivação e a infração estão
expressamente demonstradas na Descrição dos Fatos de Enquadramento Legal. A motivação foi o
extravio da mercadoria já no recebimento pelo depositário (sendo incontroverso que 4 volumes
de carga manifestados não chegaram ao destino final) e a aplicação da penalidade teve como
fundamento o disposto no art. 702, III, “c” do RA de 2009. Além da previsão da responsabilidade
atribuída ao transportador (art. 60, §2°, I do Decreto-lei n° 37/66).
Ademais, observa-se que o representante legal da empresa recorrente participou
da vistoria e tomou ciência do termo de vistoria, o que confirma que a recorrente sempre teve
acesso a este documento, tanto que nas defesas apresentadas (Impugnação e Recurso Voluntário)
demonstra que tem pleno conhecimento do conteúdo do Termo de Vistoria pois descreve o
conteúdo dele em detalhes e aborda suficientemente os vários aspectos da autuação. Nesse
ponto, oportuno ressaltar, que a nulidade do ato deve ser vista como impossibilidade do
contribuinte se manifestar no processo administrativo fiscal em tempo hábil bem como a
impossibilidade de acesso aos motivos pelos quais obteve determinada decisão, o que de fato não
ocorreu.
Assim, entendo que o lançamento encontra-se devidamente lastreado pelos
elementos de prova constantes nos autos, não incidindo qualquer das hipóteses de nulidade
previstas no art.59 do Decreto no70.235/72.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento suscitada pela
recorrente.
IV – Mérito – da alegada ausência de pressuposto fático de extravio:
Nesse tópico, defende a recorrente “que não há que se falar em extravio, uma vez
que apenas houve informação equivocada prestada junto ao Mantra, sendo tal equívoco
decorrente de erro do agente de cargas, considerando o preenchimento do conhecimento aéreo
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.547 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720008/2011-41
10
com informações inexatas”. Aduz, “que a diferença do peso apontada quando desconsolidação da
carga, sendo esta de 0,12% é ínfima, considerando ser um percentual dentro da margem de erro
de qualquer balança. Sendo, portanto, descabida a alegação de extravio”.
Mais adiante afirma que:
Considerando que não houve a hipótese de importação, haja vista a ausência de
entrada da carga em território brasileiro, não há que se falar em sua
consequência, a qual seria o pagamento dos tributos incidentes na importação,
sendo estes: imposto sobre produtos industrializados, imposto de importação, PIS
(Programa de Integração Social) e o COFINS (Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social).
Outrossim, cumpre frisar que a incidência de tributos nas operações de
importação de mercadorias somente sucede para aquelas que de fato tenham
ingressado, ainda que de forma presumida, em território nacional, conforme
expresso ao caput do artigo 72, do decreto 6.759/2009.
Em relação à Vistoria Aduaneira, concordo com a decisão recorrida. Está
demonstrado nos autos inequivocamente que houve o extravio das mercadorias importadas e que
estavam sob a responsabilidade do transportador, no caso o recorrente:
A autuação baseou-se em conclusões do procedimento de Vistoria Aduaneira
EQMAN n° 11/0007, fl. 25.
Analisando o Termo de Vistoria percebe-se que o depositário recebeu a carga do
MAWB 549 2098 1472 HAWB 308392 com 6 volumes, quando o conhecimento
indicava a presença de 10 volumes. Foi constatada ainda a falta de 4 volumes que
continham 163 placas de memória, relativas às faturas comerciais 00699494,
00699495, 00699500 e 00699504, NCM 8473.30.42. A fiscalização apurou que as
mercadorias faltantes eram avaliadas em US$ 30.813,64 e pesavam 6,8 kg.
É fato incontroverso que 4 volumes de carga manifestados não chegaram ao
destino final.
O transportador confirma, no Termo de Vistoria, que no momento da descarga
foram localizados 6 volumes do total de 10 volumes constantes no
conhecimento.
Assim resta claro que o depositário, no momento do recebimento da carga, já
detectou que 4 volumes manifestados não foram encontrados. (grifou-se)
Resta inequívoco que o Vistoria Aduaneira constatou a falta de 4 volumes
registrados no MANTRA e que tais mercadorias faltantes foram avaliadas em US$ 30.813,64 e
pesavam 6,8 kg, informação estas que foram validadas pelo recorrente. Não há, portanto,
controvérsia sobre a falta de mercadoria e a configuração do extravio.
De outro norte, como descrito no Auto de Infração, a Autoridade Fiscal Aduaneira
apurou divergência entre o manifesto e o registro de descarga. O art. 649 do Decreto 6.759/2009
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.547 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720008/2011-41
11
(Regulamento Aduaneiro), replicado no art. 60 do Decreto-Lei 37/1966 (transcrito acima), prevê
hipótese de presunção de extravio de mercadoria quando for constatada a falta, in verbis:
Art. 649. Para os fins deste Decreto, considera-se (Decreto-Lei no 37, de 1966, art.
60, caput):
(...)
II - extravio, toda e qualquer falta de mercadoria; e
III - acréscimo, qualquer excesso de volume ou de mercadoria, em relação à
quantidade registrada em manifesto ou em declaração de efeito equivalente.
Parágrafo único. Será considerada total a avaria que acarrete a descaracterização
da mercadoria.
O controle aduaneiro, em razão do bem jurídico que visa tutelar, prevê hipótese de
presunção de extravio de mercadoria. Trata-se de presunção iures tantum – que comporta prova
em sentido contrário, cujo ônus incumbe ao responsável. A presunção de extravio pode ser
afastada, conforme prevê a própria legislação aduaneira, cuja prova incumbe ao responsável.
Entretanto, pela análise do conjunto probatório dos autos, o recorrente não apresentou qualquer
meio de prova idôneo apto a afastar a presunção de extravio. Ao contrário, confirma as
informações descritas no Auto de Infração.
O recorrente alega, ainda, que não houve a ocorrência dos fatos geradores dos
tributos respectivos. No entanto, conforme previsão do § 2o do art. 1o do Decreto-Lei 37/1966:
“Para efeito de ocorrência do fato gerador, considerar-se-á entrada no Território Nacional a
mercadoria que constar como tendo sido importada e cuja falta venha a ser apurada pela
autoridade aduaneira”.
Ainda, a respeito da ocorrência do fato gerador do II, assim dispõe o Regulamento
Aduaneiro (Decreto no 6.759/09):
DO FATO GERADOR
Art. 72. O fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria
estrangeira no território aduaneiro (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 1o, caput,
com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
§ 1o Para efeito de ocorrência do fato gerador, considera-se entrada no território
aduaneiro a mercadoria que conste como importada e cujo extravio tenha sido
apurado pela autoridade aduaneira (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 1o, § 2o,
com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o). (Redação dada
pelo Decreto no 7.213, de 2010).
(...)
Art. 649. Para os fins deste Decreto, considera-se (Decreto-Lei no 37, de 1966, art.
60, caput):
(...)
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.547 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720008/2011-41
12
II - extravio - toda e qualquer falta de mercadoria, ressalvados os casos de erro
inequívoco ou comprovado de expedição; e
Quanto ao fato Gerador do IPI vinculado à importação, assim dispõe o art. 80 da Lei
no 10.833/2003:
Art. 80. O art. 2o da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar
acrescido do § 3o, com a seguinte redação:
"Art. 2o ...........................................................................
...........................................................................
§ 3o Para efeito do disposto no inciso I, considerar-se-á ocorrido o respectivo
desembaraço aduaneiro da mercadoria que constar como tendo sido importada e
cujo extravio ou avaria venham a ser apurados pela autoridade fiscal, inclusive
na hipótese de mercadoria sob regime suspensivo de tributação." (NR)
Em relação ao PIS e COFINS vinculados à importação, assim dispõe o art. 3o da Lei
no 10.865/2004:
Art. 3°. 0 fato gerador será:
I ­ a entrada de bens estrangeiros no território nacional;
§ 1° Para efeito do inciso I do caput deste artigo, consideram-se entrados no
território nacional os bens que constem como tendo sido importados e cujo
extravio venha a ser apurado pela administração aduaneira.
Art. 4°. Para efeito de cálculo das contribuições, considera-se ocorrido o fato
gerador: (...)
II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar
de bens constantes de manifesto ou de outras declarações de efeito equivalente,
cujo extravio ou avaria for apurado pela autoridade aduaneira;
(...)
Art. 6°. São responsáveis solidários:
(...)
IV - o depositário, assim considerado qualquer pessoa incumbida da custódia de
bem sob controle aduaneiro;
Demonstrada a ocorrência dos fatos geradores dos tributos em questão e a
responsabilidade solidária do transportador das mercadorias comprovadamente extraviadas,
correto o procedimento da fiscalização aduaneira, em exigir os tributos devidos e a
correspondente multa imposta em decorrência do extravio de mercadoria.
V – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Auto de Infração
arguida, e no mérito negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.547 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720008/2011-41
13
É como voto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 153
DF CARF MF
Original